Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADOS. FORTUITO INTERNO. PRESENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACETRIZADO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo imotivado e sem aviso prévio pode ser afastada se comprovados a ocorrência de caso fortuito (externo - doutrina majoritária) e culpa exclusiva do consumidor.
2. No caso, o cancelamento do voo (Porto - Brasília) é fato incontroverso nos autos, bem como a alteração para três horas depois. No caso, houve alteração unilateral do contrato, com o cancelamento do voo dos autores e realocação posterior após três horas do voo original.
3. Demonstrado o ilícito contratual, cabível a indenização por danos morais, pois violado direito da personalidade, em especial a higidez psíquica, resultando no dever de indenizar, consoante art. 14 do CDC, haja vista a má prestação do serviço pela fornecedora.
4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, o julgador se vale dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em mira o caráter repressivo e preventivo de futuras condutas ilícitas.
5. Destarte, razoável a fixação da indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido conforme Súmula 362 do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o dano moral indenizável.